Tribunal: TJMT
Processo: 1018295-16.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018295-16.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL NASCIMENTO CORREA - CPF: 046.427.111-80 (RECORRIDO), GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 046.571.721-74 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1018295-16.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente (s): SICREDI

Recorrido (s): JOÃO GABRIEL NASCIMENTO CORREA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido formulado pelo autor, para
CONDENAR
o Reclamado:

Ao pagamento de indenização por danos morais na importância de
R$ 4.000,00
(
quatro mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A Instituição Financeira em suas razões recursais alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme prova dos autos, a autora contratou empréstimo junto a instituição bancária, onde o primeiro desconto deveria ser efetuado em fevereiro de 2022, no entanto, alega que ocorreu em janeiro de 2022.

A instituição financeira afirmou que o repasse ao Banco ocorreu na data correta, trazendo extratos do sistema interno.

No entanto, a autora alegra que sofreu desconto da primeira palavra em data anterior, pois houve lançamento no seu holerite de janeiro.

Entendo que não há que se falar em dano moral, visto que o procedimento adotado pelo banco não está incorreto.

Ora, o vencimento da parcela era no dia 28/02/2022, por obvio, se o lançamento ocorresse no holerite de fevereiro, cujo pagamento é no final do mês, o banco receberia de forma atrasada. É de conhecimento geral que o Estado retém o valor na folha e transfere ao banco. Portanto, o valor retido no final de janeiro só foi pago ao banco no final de fevereiro, cumprindo a data aprazada no contrato.

Anoto ainda que decidi no mesmo sentido no julgamento do recurso n° 1019767-52.2022.8.11.0002, nesta mesma sessão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023